Tribunal: TJMT
Processo: 1004868-41.2025.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004868-41.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTO MASTRO PIETRO FILHO - CPF: 699.303.921-49 (APELADO), JOCELIA GILLIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 916.568.931-34 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (APELANTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO. ASSINATURA ELETRÔNICA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, declarou inexistente débito oriundo de contrato de empréstimo digital, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos e condenou as Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, acrescidos dos consectários legais e honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em: (i) definir se as Recorrentes comprovaram a regularidade da contratação digital do empréstimo impugnado pelo consumidor; (ii) estabelecer se a negativação decorrente do inadimplemento do contrato enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. Compete à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação bancária impugnada, nos termos do art. 373, II, do CPC, sem prejuízo do dever do consumidor de apresentar elementos mínimos de verossimilhança de suas alegações.

5. O conjunto probatório apresentado comprova a regularidade da contratação digital, mediante utilização de mecanismos de autenticação eletrônica aptos a evidenciar a inexistência de fraude.

6. A mera negativa genérica da contratação, desacompanhada de elementos concretos capazes de infirmar a autenticidade da operação, não é suficiente para invalidar o negócio jurídico regularmente constituído.

7. Reconhecida a validade da contratação e a legitimidade do débito, a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo configura exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A contratação digital é válida quando amparada por elementos probatórios aptos a demonstrar a autenticidade da operação e a inexistência de fraude. 2. A impugnação genérica da assinatura eletrônica, desacompanhada de prova mínima de irregularidade, não invalida contrato regularmente formalizado. 3. A negativação fundada em débito legítimo configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14 e § 3º. CPC, art. 373, I e II; art. 85, § 2º. CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 297. STJ, AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.06.2018, DJe 15.06.2018. STJ, REsp 2.197.156/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.03.2026. TJMT, Apelação Cível 1031919-44.2024.8.11.0041, Rel. Des. Helio Nishiyama, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2026, DJE 29.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Dano Moral n. 1004868-41.2025.8.11.0003, proposta por
Roberto Mastro Pietro Filho
.

A Juíza singular julgou procedente o pedido inicial, declarou inexistente o débito objeto da negativação e condenou as requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos dos consectários legais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A Recorrente sustenta que a condenação carece de suporte fático e jurídico, pois o Recorrido não comprovou suas alegações.

Defende a ocorrência de fortuito externo por culpa exclusiva de terceiro, o que rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do CDC.

Aduz, ainda, que não restou demonstrado dano moral passível de reparação, uma vez que os transtornos alegados não ultrapassam o mero dissabor cotidiano e não atingiram direitos da personalidade da parte autora.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da sentença, com o reconhecimento das preliminares arguidas e a extinção do processo sem resolução do mérito, ou, alternativamente, a improcedência dos pedidos formulados pela parte Apelada. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização.

Contrarrazões juntada no Id. 361174871.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Roberto Mastro Pietro Filho
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em face do
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.
e do
Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda.
, alegando desconhecer empréstimo no valor de R$ 11.312,12 (onze mil trezentos e doze reais e doze centavos) lançado em seu nome, cuja cobrança resultou na inserção de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Narrou ser cliente do Mercado Livre e alegou que, sem seu consentimento, foi vinculado automaticamente a uma conta no Mercado Pago, plataforma que afirmou não ter utilizado.

Relatou que, em abril de 2024, passou a receber cobranças referentes a suposto empréstimo no valor de R$ 11.312,12 (onze mil trezentos e doze reais e doze centavos), contratado em 20/03/2024 sob o contrato n.º 636433529, no qual desconhece ter sido parte, e que o valor de R$ 11.250,00 (onze mil e duzentos e cinquenta reais) teria sido transferido a terceiro completamente desconhecido, identificado como "Belissimas".

Aduziu que acionou administrativamente as Requeridas, sem êxito, e que teve seu nome inserido nos cadastros de proteção ao crédito, o que lhe gerou restrições bancárias e impedimento ao exercício de sua atividade profissional.

Requereu a declaração de inexistência do débito, a retirada de seu nome dos cadastros restritivos e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Foi deferida tutela de urgência para exclusão do nome do Autor dos cadastros de inadimplentes.

Na contestação, as Requeridas sustentaram a regularidade da contratação, informando que o Autor tem conta no Mercado Pago vinculada ao seu CPF desde 05/12/2021, validada com documento pessoal e
selfie
. Afirmaram que o empréstimo foi contratado na modalidade
Consumer Credits
para pagamento de compra realizada na plataforma do Mercado Livre, com assinatura eletrônica da Cédula de Crédito Bancário, inexistência de alteração de dados cadastrais na data da operação e ausência de dispositivos ou conexões atípicas. Defenderam a improcedência dos pedidos por inexistência de falha na prestação do serviço e de ato ilícito.

A Juíza
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência do débito, ratificou a tutela de urgência e condenou as Rés solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, corrigidos pelo IPCA a partir da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês com base na Taxa Selic a contar do evento danoso, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformadas, as Requeridas interpuseram este Recurso.

Nas razões recursais, sustentam, em síntese, a regularidade da contratação, demonstrada por documentação consistente, cadastro vinculado ao CPF do Recorrido, documento pessoal,
selfie
, Cédula de Crédito Bancário assinada eletronicamente, inexistência de alteração de dados e histórico de acesso sem dispositivos atípicos, a configuração de fortuito externo e a inexistência de dano moral indenizável.

Requerem a reforma integral da sentença com a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, pugnam pela redução do
quantum
indenizatório.

Não há dúvida de que a relação entre as partes é de consumo, nos termos do Verbete Sumular n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, incidindo o Código de Defesa do Consumidor.

Nestes casos, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, podendo ser afastada nas hipóteses do § 3º do mesmo dispositivo, quais sejam, a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nas relações de consumo, o ônus de demonstrar a regularidade da contratação bancária impugnada pelo consumidor é da instituição financeira, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Contudo, a inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar substrato mínimo de verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:
a jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
(AgInt no Resp 1 .717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em se as Apelantes cumpriram o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, e se o Apelado apresentou elementos mínimos aptos a instaurar dúvida razoável sobre sua autenticidade.

No caso, as Apelantes juntaram documentação que demonstra, de forma consistente, o seguinte fluxo: cadastro na plataforma vinculado ao CPF 699.303.921-49 o mesmo informado na petição inicial, validado com documento pessoal e
selfie
do Recorrido. Consta ainda a Cédula de Crédito Bancária assinada eletronicamente com
hash
de assinatura eletrônica; e-mail
betosofolhas@hotmail.com
, cujo endereço eletrônico é o mesmo constante na petição inicial.

As Recorrentes ainda informaram que não houve alteração de dados cadastrais na data da contratação, confirmou que as contratações foram promovidas pelo mesmo modelo de telefone. Além disso, ressaltou que há fatores adicionais de segurança ativos na conta, inclusive mediante
selfie
.

Quanto ao destino do valor, as Recorrentes esclareceram que o empréstimo foi contratado na modalidade
Consumer Credits
, que funciona como forma de pagamento de compra realizada na própria plataforma do Mercado Livre, com crédito direcionado diretamente ao vendedor.

Nesse contexto, o valor de R$ 11.250,00 (onze mil e duzentos e cinquenta reais) transferido a "Belissimas" corresponde exatamente ao montante liberado na Cédula de Crédito Bancário, o que é compatível com o funcionamento normal do produto, e incompatível com a tese de desvio fraudulento por terceiro, pois um fraudador que tivesse acesso indevido à conta desviaria o valor para si, não o utilizaria integralmente para pagamento de compra na plataforma em favor de vendedor cadastrado.

Dessa forma, o conjunto probatório apresentado pelas Apelantes é suficiente para demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2.197.156/SP, julgado pela Terceira Turma em 03/03/2026, sob relatoria da Ministra Nancy Andrighi, segundo o qual a simples irresignação de uma das partes quanto à legitimidade de documento eletrônico que serviu como assinatura digital não é razão suficiente para anular o contrato firmado no meio digital quando o restante do conjunto probatório indica inexistência de fraude.

A propósito:

3. O art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/01 dispõe que “não se obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento”. 4.
A simples irresignação de uma das partes quanto à legitimidade de um documento eletrônico que serviu como assinatura digital, mesmo que ele não tenha sido emitido pelo ICP-Brasil, não é razão suficiente para anular o contrato firmado no meio digital quando todo o restante do conjunto probatório indica que inexistiu fraude
. 5. À luz do Tema Repetitivo 1061/STJ, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade. 6. Se a instituição financeira lograr demonstrar que não houve qualquer indício de fraude na operação creditícia firmada em meio digital, a simples irresignação de uma das partes quanto à autenticidade do documento, sem qualquer outro lastro probatório de falha na contratação, somente com base no art. 10, §2º da Medida Provisória 2.200-2/2001, não é suficiente para invalidar o negócio jurídico. 7. É dever da instituição bancária de priorizar a necessária e correta identificação do usuário, bem como se precaver de todos os meios possíveis para garantir a segurança dos dados, sobretudo as sensíveis. 8. Hipótese em que a contratação digital foi comprovada por meio de envio de selfie, de documentos pessoais e de aplicação de outros mecanismos de segurança, além do depósito do valor do empréstimo na conta de titularidade da contratante, inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de fraude.
Por essa razão, a mera ausência de certificação pela ICPBrasil e a posterior negativa genérica da contratante quanto à autenticidade do documento eletrônico enviado ao contratar o empréstimo não se mostram suficientes para declarar a inexistência do negócio jurídico.
(REsp 2197156/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05/03/2026 – sem grifos no original).

O Apelado, por sua vez, não apresentou elementos mínimos concretos capazes de instaurar dúvida razoável sobre a autenticidade da contratação. A negativa genérica da relação jurídica, desacompanhada de prova técnica, impugnação específica dos mecanismos de autenticação ou demonstração objetiva de acesso indevido por terceiro, é insuficiente para desconstituir contrato regularmente constituído e lastreado em documentação idônea.

Os argumentos trazidos nas contrarrazões não alteram essa conclusão. A divergência de endereço apontada na CCB, "C 163, Rondonópolis, Mt, 78700496", configura inconsistência pontual em dado não essencial, que não infirma a contratação quando os elementos essenciais coincidem, a saber, o nome, o CPF e o e-mail pessoal do Recorrido.

Eventuais divergências menores em dados cadastrais não invalidam a contratação quando os dados centrais são coincidentes. Nesse sentido, já decidiu a Segunda Câmara de Direito Privado, envolvendo os mesmos Recorrentes:

(...) 5. A simples impugnação da assinatura digital não é suficiente para afastar a validade da contratação quando o conjunto probatório evidencia a regularidade do negócio jurídico e a ausência de fraude. (...) 7. Eventuais divergências pontuais em dados cadastrais não invalidam a contratação quando os elementos essenciais são coincidentes, tratando-se de meras inconsistências formais incapazes de comprometer a higidez do negócio jurídico. (...) (TJMT – Apelação Cível 1031919-44.2024.8.11.0041, Rel. Des. Helio Nishiyama, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 22/04/2026, DJE 29/04/2026).

Quanto ao acesso por IP de São Paulo em data em que o Recorrido afirma ter estado em Mato Grosso, o argumento tampouco prospera, pois o acesso ocorreu pelo mesmo modelo de aparelho informado nas demais contratações apresentadas pelas Apelantes na contestação, o que afasta a hipótese de dispositivo atípico ou acesso por terceiro não autorizado. Ademais, o Apelado não juntou documento que comprove sua localização física na data específica da contratação, 20/03/2024, mas tão somente em data posterior, circunstância insuficiente para infirmar a regularidade do acesso demonstrada pelas Apelantes.

No que tange às movimentações de 2022 alegadas pelo Autor, tampouco há elementos nos autos que as caracterizem como decorrentes de acesso fraudulento. O Recorrido não juntou boletim de ocorrência relativo a essas movimentações, não as impugnou especificamente, tampouco demonstrou por qualquer meio que delas não se beneficiou, o que enfraquece a tese de invasão prolongada da conta.

Assim, não se verifica nos autos qualquer elemento concreto que infirme a regularidade da contratação demonstrada pelas Apelantes. A contratação digital do empréstimo na modalidade
Consumer Credits
, formalizada com os mecanismos de segurança descritos na contestação, é válida, nos termos da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Reconhecida a validade da contratação e a existência do débito, a inserção do nome do Apelado nos cadastros de proteção ao crédito configura exercício regular de direito do credor diante do inadimplemento de obrigação legitimamente constituída, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil. Não há, portanto, ato ilícito que possa ensejar o dever de indenizar.

O dano moral
in re ipsa
decorrente de negativação pressupõe que a inscrição seja indevida. Comprovada a regularidade do débito subjacente, não há falar em lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrido pela conduta das Recorrentes, uma vez que a negativação reflete a realidade da mora.

Com o provimento do Recurso e o reconhecimento da validade da contratação e da legitimidade da negativação, impõe-se a revogação da tutela de urgência deferida na origem, que determinava a exclusão do nome do Apelado dos cadastros de inadimplentes em relação ao débito discutido, pois derivado de contratação legítima.

Reformada integralmente a sentença com o julgamento de improcedência dos pedidos, inverte-se o ônus sucumbencial.

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso
, reformo a sentença, revogo a tutela de urgência e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inverto o ônus sucumbencial e condeno o Recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026